Tribunal: TJDFT
Processo: 0731270-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição se as firmes e uníssonas declarações da vítima, na fase administrativa e judicial, somadas ao depoimento da testemunha presencial, são suficientes à comprovação da materialidade e autoria do crime de injúria racial praticado pela acusada.
2. Recurso desprovido.